Tribunal: TJES
Processo: 5017013-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017013-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ISABEL KILL FEREGHETTI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5017013-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: ISABEL KILL FEREGUETTI

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos; (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos indicam a quitação dos valores originalmente contratados, subsistindo cobranças posteriores sem demonstração clara de sua origem, evidenciando possível falha na prestação do serviço.
4. A ausência de apresentação do contrato e de informações essenciais acerca da dívida configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
5. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a manutenção da tutela de urgência para cessação dos descontos.
6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 500,00, com limitação temporal, em observância à proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de informações claras e a não apresentação do contrato em cobrança de cartão consignado autorizam, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.
2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada temporalmente."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5017013-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: ISABEL KILL FEREGUETTI

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral nº 5053232-28.2024.8.08.0024, ajuizada por Isabel Kill Fereghetti, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de realizar descontos nos contracheques da autora, a título de pagamento mínimo de fatura de cartão consignado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência e que a multa aplicada não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “BMG CARTÃO”, referentes a cartão de crédito consignado contratado em 2009, cujo uso e repasse de valores foram reconhecidos pela própria agravada na exordial. Entretanto, a autora alega que desde 2016 não mais utiliza o referido cartão, reputando ilegítimos os descontos realizados posteriormente em folha de pagamento e que persistem até os dias atuais.

Depreende-se das faturas juntadas pela agravante nos autos em que exarada a decisão agravada (id. 80195441) que a autora pagou integralmente os empréstimos por ela tomados (id. n° 56932625) e, mesmo assim, vem sendo obrigada a pagar prestações não autorizadas e incluídas arbitrariamente em faturas mensais (id. 80195441), a exemplo de prestação no valor de R$ 258,68 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), e encargos financeiros.

E o agravante
deixou de apresentar o contrato
em discussão
, não forneceu informações essenciais à transparência da relação jurídica, como a natureza das prestações mensais exigidas da autora, número de parcelas remanescentes, encargos incidentes, forma de amortização e previsibilidade de quitação.

Acresce-se que as alegações da parte autora na ação originária, referente à ausência de informação clara, acessível e adequada acerca da contratação e evolução da dívida,
não foram efetivamente refutadas pela instituição financeira agravante
.

Tal postura evidencia
violação ao dever de informação (art. 6º, III, e art. 52 do CDC)
e configura, em sede de cognição sumária,
falha na prestação do serviço
que justifica a tutela imposta relativa à obrigação de não fazer imposta na decisão recorrida.

Por outro lado, o valor da multa diária arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da decisão revela-se excessivo, mostrando-se mais consentâneo com as particularidades do caso e com o postulado da proporcionalidade a sua fixação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o limite de 30 (trinta) dias/multa, valor que satisfaz o objetivo de coibir a instituição bancária a cumprir a ordem judicial, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para estabelecer que a multa diária observe o valor de R$ 500,00 (trezentos reais), assim como observe o limite de 30 (trinta) dias/multa.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)